Tribunal: TJDFT
Processo: 0722600-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722600-07.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAO BATISTA SOUZA CRUZ REU: ESPÓLIO DE ADAUTO BEZERRA FRANÇA REPRESENTANTE LEGAL: DAIANE LORANY ALVES FRANCA D E C I S Ã O Inicialmente, com amparo no artigo 110 do Código de Processo Civil, resolvo a sucessão processual, passando a figurar no polo passivo da demanda, após o cumprimento da medida prevista no artigo 313, § 2o, inciso I, do CPC, os herdeiros sucessores (MISSLENE ALVES FRANÇA; MAURECIR MELO PATRÍCIA FRANÇA; e DAIANE LORANY ALVES FRANÇA ) do requerido originário ADAUTO BEZERRA FRANÇA. Promova a Secretaria da egrégia 2a Câmara Cível, portanto, as anotações e modificações pertinentes no polo passivo da ação rescisória. Na sequência, por força do disposto no artigo 344 do Código de Processo Civil, decreto a revelia da requerida (sucessora) Misslene Alves França, que deixou fluir o prazo in albis, e sequer constituiu advogado para lhe representar. Contudo, destaco que não será considerado o efeito material da revelia em questão, porquanto, no caso, há pluralidade de rés (sucessoras), e uma delas formulou contestação, o que atrai a incidência da norma contida no artigo 345, inciso I, do CPC. Por derradeiro, dando prosseguimento ao feito, após a conclusão da diligência supra indicada, abra-se vista dos autos ao autor em réplica à contestação, à luz do previsto nos artigos 350 e 351, ambos do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador